Tribunal: TJBA
Processo: 8045634-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045634-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CINTIA FERREIRA MENEZES DA CRUZ

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES SEM PRÉVIA EXPEDIÇÃO DE RPV. ILEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou, sem prévia expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou intimação do devedor para pagamento espontâneo, o bloqueio de valores públicos via SISBAJUD no valor de R$ 10.457,44.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a medida de bloqueio de verbas públicas sem observância do regime constitucional de precatórios e RPVs; e (ii) saber se houve perda superveniente do objeto diante de pedido de desbloqueio formulado nos autos de origem.

III. Razões de decidir

A preliminar de perda superveniente do objeto não merece acolhimento, ante a ausência de decisão revogatória do bloqueio no juízo de origem.

O art. 100 da CF/1988 estabelece que o pagamento de obrigações da Fazenda Pública deve ser realizado por precatório ou RPV, conforme ordem cronológica e dotação orçamentária.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que medidas constritivas diretas sobre o erário são vedadas, salvo em hipóteses excepcionais, como descumprimento reiterado de decisões judiciais, o que não se verificou no caso concreto.

A decisão agravada afrontou o devido processo legal ao determinar bloqueio de valores públicos sem contraditório, sem liquidez incontroversa e em desconformidade com o regime constitucional aplicável.

A inexistência de conduta omissiva ou protelatória do DETRAN reforça a ilegalidade da medida adotada, devendo a decisão ser anulada.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido, para anular a decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 534 e 535.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 3005970-32.2020.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 13.01.2021; TJ-MG, AI 2622140-68.2024.8.13.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 29.08.2024; TJ-BA, AI 8018601-68.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 22.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8045634-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e como agravada CINTIA FERREIRA MENEZES DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)